Tribunal: TCU
Processo: 019.760/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal do Espírito Santo. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal do Espírito Santo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria (inicial e alteração) emitidos em favor de Irineu Luiz de Carvalho (XXX.243.001-XX); 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria, emitidos em favor de Augusta Maria Venturini (XXX.356.577-XX), Elena Moreira Monteiro (XXX.941.487-XX) e João Manoel Caldeira Netto (XXX.547.707-XX), em razão da utilização de tempo rural em desacordo com o entendimento desta Corte de Contas, recusando os respectivos registros; 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal do Espírito Santo do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2 determinar à Universidade Federal do Espírito Santo, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do atos impugnado, em especial da vantagem denominada "opção", comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. convoque os inativos Augusta Maria Venturini (XXX.356.577-XX), Elena Moreira Monteiro (XXX.941.487-XX) e João Manoel Caldeira Neto (XXX.547.707-XX) para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, optem por uma das possibilidades: (i) providenciar o recolhimento ao INSS das contribuições previdenciárias relativas ao tempo rural, de forma indenizada, e manterem o cálculo de seus benefícios na forma em que foram originalmente concedidos; (ii) terem as aposentadorias calculadas na proporção de 25/30, no caso das inativas Augusta Maria Venturini e Elena Moreira Monteiro, excluído o tempo rural impugnado e computado o tempo de inatividade para a proporcionalidade mínima, com base no disposto na Súmula TCU n.o 74, e 30/35, para o ex-servidor João Manoel Caldeira Neto, de forma excepcional; (iii) as inativas Augusta Maria Venturini e Elena Moreira Monteiro poderão ainda retornar à atividade, ficando sujeitas às regras de aposentadoria atualmente vigentes, uma vez que ainda não completaram os 75 anos, idade impeditiva para a reversão. 9.2.2.3. caso a opção dos inativos convocados recaia no subitem 9.2.2.2, (i) e (ii), emita novos atos de aposentadoria, espelhando as modificações mencionadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.2.4. comunique aos interessados o teor desta decisão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não os eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.2.2.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados estão cientes da presente deliberação.